Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725248-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: LUCIA HELENA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE MARÇO DE 1990. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. RIGOR TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo minimamente consistente a decisão agravada. II. Na fase de liquidação “é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, nos termos do artigo 109, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Deve ser mantida a homologação de laudo pericial que, em consonância com o artigo 473 do Código de Processo Civil, se ateve ao objeto da liquidação e observou as diretivas judiciais para a apuração do quantum debeatur. IV. Impugnação genérica e simples invocação do parecer técnico, sem a devida identificação de erros e falhas que poderiam se contrapor à conclusão do perito, não bastam para retirar do laudo pericial a sua idoneidade probatória. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 477 do CPC, sustentando que os cálculos teriam sido homologados sem que fosse oportunizado ao recorrente o direito ao contraditório, cerceando seu direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 477 do CPC, porquanto a questão relativa ao suposto cerceamento de defesa não objeto de debate e decisão pela turma julgadora, e é assente na Corte Superior que “inadmissível recurso especial por ausência de prequestionamento da tese recursal vinculada, a respeito da qual nem sequer houve a oposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda que ultrapassado referido óbice, não mereceria ser admitido o especial. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir assentou que: “o laudo não se ressente de incongruência ou inconsistência lógica e o Agravante não aportou aos autos nenhum elemento de convicção hábil a descredenciar a conclusão do experto quanto ao objeto da perícia e à metodologia de cálculo” (ID Num. 56941476 - Pág. 6); “a despeito da densidade técnica do laudo pericial, o Agravante se limitou a alegar que “os cálculos elaborados pelo perito incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao requerente” e a enfatizar que o parecer do seu assistente técnico apurou valor significativamente inferior. Impugnação genérica e simples invocação do parecer técnico, sem a devida identificação de erros e falhas que poderiam se contrapor à conclusão do perito, não bastam para retirar do laudo pericial a sua idoneidade probatória” (ID Num. 56941476 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017